Tribunal: TJDFT
Processo: 0749076-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. POSSÍVEL EXCESSO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. VALORES PENDENTES. VERIFICAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. EFEITO SUSPENSIVO.
1. Verificado nos autos de embargos à execução de alimentos que a parte devedora logrou comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, com elevada probabilidade do direito, calcada na demonstração de que efetivamente efetuou o pagamento à parte exequente dos valores referentes à pensão alimentícia, inclusive, por meio de desconto em folha de pagamento, revela-se prudente a aposição de efeito suspensivo aos aludidos embargos do devedor de alimentos, independentemente da garantia do Juízo.
2. Decisão em sentido contrário submete a parte executada a potencial expropriação calcada em dívida possivelmente quitada, frise-se, por meio de desconto em folha.
3. Ante o nítido objetivo de evitar o possível avanço deliberado de atos expropriatórios ao arrepio da higidez do título executivo que aparelha a execução, sem a devida e profunda análise das provas colacionadas nos autos de origem é que se revela cabível o efeito suspensivo pretendido.
3. É relevante destacar que no caso de posterior êxito dos embargos apresentados contra a execução de alimentos, eventuais valores recebidos pela parte exequente não poderiam ser devolvidos, em razão exatamente das características das verbas de natureza alimentar, notadamente a irrepetibilidade.
4. Recurso provido.